Tribunal: TJSP
Processo: 1033745-84.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ENCONTRADO EM MÁS CONDIÇÕES NA VIA PÚBLICA COM O MOTOR DANIFICADO. DESINTERESSE DO AUTOR NA APREENSÃO DO BEM. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69 PELA LEI No 13.043/2014. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O objeto da ação de busca e apreensão é

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ENCONTRADO EM MÁS CONDIÇÕES NA VIA PÚBLICA COM O MOTOR DANIFICADO. DESINTERESSE DO AUTOR NA APREENSÃO DO BEM. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69 PELA LEI No 13.043/2014. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O objeto da ação de busca e apreensão é a restituição do bem alienado ao credor fiduciário. Quando este bem não é encontrado ou não está na posse do devedor, a ação perde sua efetividade, motivo pelo qual possível sua conversão em ação de execução. Caso o bem dado em garantia seja encontrado em estado precário e imprestável para a finalidade a que se destinava, equipara-se à sua não localização, sendo cabível a conversão, nos termos do que preceitua o art. 4.o do Decreto-Lei n.o 911/69. No caso, não citado o réu, e diante da precariedade do bem dado como garantia do contrato celebrado pelas partes, possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a teor do que autoriza a nova redação do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, imposta pela Lei no 13.043/2014.